Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-34.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000109-34.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ NEVES SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, INOBSTANTE
VENCIDAS
.
APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR
ESTADO DA BAHIA,
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL A QUAL INTEGRA. INSTITUIÇÃO DA
CONFUSÃO AFASTÁVEL.
SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, M
UNICÍPIO DE BRUMADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO EM
R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).
RAZOABILIDADE
.
PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000109-34.2018.8.05.0032,
da Comarca de
BRUMADO/BA,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuando em interesse de Luiz Neves Silva)
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM